Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709848-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA NILCE MARTINS PERES DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIA NILCE MARTINS PERES DE JESUS contra ato reputado atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, que tem por objetivo a concessão da segurança para reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante à obtenção do fármaco postulado (PEMBROLIZUMABE), na forma e periodicidade indicadas pelo seu médico assistente (200mg, via endovenosa, a cada 21 dias). Aduz ser portadora de “MELANOMA NA PERNA, com metástases nos linfonodos, pulmão e estômago (CID 10 C-43, ESTADIO IV)”, e que não teria condições de arcar com o valor do medicamento, tendo trazido orçamentos (ID 24624671 e seguintes), os quais apontam valores que remontam, na melhor das hipóteses, a mais de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) mensais para custear o tratamento, indicado, ademais, por tempo indeterminado pelo médico assistente no relatório médico de ID 24624687, timbrado com a logomarca de uma das clínicas consultadas (Redeprevine). De plano, relevante mencionar que, para a análise de casos como o ora em comento, tem-se por baliza o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106/STJ). Ademais, consoante o Enunciado no 18 da III Jornada de Direito à Saúde do promovida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ -, revela-se recomendável que, “sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”. Por sua vez, o CNJ também exarou a Recomendação no 92 de 29/03/2021, a qual, em seu art. 1o, item II, dispõe: que se reconheça a relevância do sistema e-NatJus e, sempre que possível, que ele seja utilizado previamente à decisão judicial, na medida em que representa instrumento de auxílio técnico para os magistrados com competência para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde. Esse sistema é composto pelos NatJus estaduais e pelo NatJus nacional, este último disponibiliza durante 24 (vinte e quatro) horas e 7 (sete) dias por semana, o serviço de profissionais de saúde que avaliarão as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base nas melhores evidências científicas disponíveis, fornecerão o respaldo técnico necessário para a tomada de decisão, nos termos do Provimento no 84/2019 expedido pela Corregedoria Nacional de Justiça; Portanto, inobstante se trate de mandado de segurança, bem assim da apontada urgência pelo impetrante, de melhor alvedrio que se postergue a análise da tutela de urgência para momento posterior à manifestação técnica do órgão de assessoramento do Poder Judiciário, para que se possa melhor definir acerca da pertinência do tratamento para a mazela apresentada e, igualmente, acerca de alternativa disponível na rede pública. Assim, tendo a parte optado pela via processual do mandado de segurança, bem assim impetrado o writ em face de Secretário de Estado, com competência definida no art. 21, II, Regimento Interno deste Tribunal para uma das Câmaras Cíveis, sendo, portanto, demanda originária desta instância, e considerando o altíssimo custo do tratamento postulado, que supera o valor de R$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais) anuais, segundo o menor orçamento (ID 24624666), antes de analisar a liminar postulada, determino o encaminhamento dos autos com urgência o NATJUS/TJDFT, no intuito de que seja elaborada Nota Técnica, observando-se o prazo máximo de 30 (trinta) dias. Após, retornem conclusos para decisão acerca do pedido liminar. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator